Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715261-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, PAMELLA PIRES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual processo no 0704729-64.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de concessão de tutela urgência e determinou o arresto cautelar de saldo de conta bancária do agravante e das empresas indicadas na decisão. Pretende o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para revogar a medida de bloqueio em sua conta deferida nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 25612292). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento quanto aos fundamentos relativos a inexistência de prova que justifique o arresto; a novação com a consequente extinção do contrato de câmbio; a inexistência de relação jurídica e a corresponsabilidade pela dívida, uma vez que as estas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2021 14:30:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador